Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e de avaliação de bem – Validade da cobrança – Comprovada a efetiva prestação dos serviços - Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, ausente a produção de qualquer prova em sentido contrário

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e de avaliação de bem – Validade da cobrança – Comprovada a efetiva prestação dos serviços - Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, ausente a produção de qualquer prova em sentido contrário – Ação parcialmente procedente, apenas para determinar a exclusão do valor cobrado a título de seguro e recálculo da parcela - Sentença reformada em parte - Ação parcialmente procedente - Sucumbência mínima do Banco-réu - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000810-51.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante WERISTON FRANCIS PAIXÃO AGUIAR (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-51.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 45290
APEL.No: 1000810-51.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Weriston Francis Paixão Aguiar (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Pan S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Raquel Machado Carleial de Andrade
CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de
veículo
Tarifas bancárias
Cobrança de
tarifa de cadastro, registro de contrato e de
avaliação de bem
Validade da cobrança

Comprovada a efetiva prestação dos serviços -
Contratação de seguro
Abusividade

Inclusão do prêmio no próprio valor financiado
que denota o vício de consentimento, ausente a
produção de qualquer prova em sentido
contrário
Ação parcialmente procedente,
apenas para determinar a exclusão do valor
cobrado a título de seguro e recálculo da
parcela - Sentença reformada em parte - Ação
parcialmente
procedente
-
Sucumbência
mínima do Banco-réu - Recurso provido em
parte.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato de financiamento de
veículo e condenou o autor-apelante a pagar as custas e os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (cuja exigibilidade
foi suspensa por ser ele beneficiário da gratuidade processual).
Sustenta o recorrente que houve cobrança abusiva de
tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação de
bem e seguro de proteção financeira. Pretende ainda que se realize novo
cálculo das prestações do contrato com o abatimento do valor das tarifas
cobradas indevidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-51.2020.8.26.0100 -Voto no
3
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. Sobre a cobrança da tarifa de cadastro em
contrato de financiamento bancário prevalece o entendimento do STJ
firmado em sede de recurso repetitivo (cf. REsp no 1.251.331 RS, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 24-10-2013):
“5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à
Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de
forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a
30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é
permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008,
ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso
concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos
ou à convicção subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais,
e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente' (Tabela anexa à
vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela
Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-51.2020.8.26.0100 -Voto no
4
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais”.
O contrato foi firmado em 09-5-2019 (cf. fls. 18-21)
e, nos termos do referido recurso repetitivo, é permitida a cobrança de
tarifa de cadastro expressamente contratada (no valor de R$ 652,00).
2.2. A cobrança de tarifas administrativas por
entidades financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários
foram objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo
pelo STJ ao final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-51.2020.8.26.0100 -Voto no
5
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato prevê a tarifa de registro de contrato de
R$ 285,20 e a tarifa de avaliação de bem de R$ 408,00, cujos serviços
foram efetivamente prestados, pois o Banco-réu apresentou o laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-51.2020.8.26.0100 -Voto no
6
avaliação do veículo objeto do financiamento (cf. fls. 86-89) e o
documento juntado aos autos a fl. 17 comprova o registro da alienação
fiduciária daquele bem, descabendo a pretendida restituição de valores.
2.3. Quanto ao seguro, o contrato firmado entre as
partes trouxe a previsão da cobrança de R$ 1.200,00 (cf. fl. 18) e o autor
sustentou que houve venda casada.
O que se vê é que o prêmio foi incluído no próprio
valor do mútuo, o que é suficiente para reconhecer a verossimilhança
da tese do autor, notadamente porque o Banco-réu não se desincumbiu
do ônus de provar que o consumidor tinha a opção de não contratá-lo.
Destaca-se julgado deste Tribunal:
“Revisional. Contratos bancários. Desconto em folha
de pagamento para liquidação de débitos oriundos de operações
bancárias. Limitação a 30% do valor do salário. Astreintes mantidas.
Não há redução do valor das prestações. Tema 972 do STJ: seguro
prestamista. Ausência de prova de que a contratação do seguro se deu de
forma
voluntária.
Recurso
desprovido.”
(cf.
Apel.
n.
1023903-72.2017.8.26.0577, rel. Des. Luis Carlos de Barros, 20a
Câmara de Direito Privado, j. em 26-8-2019).
De rigor, portanto, o reconhecimento da abusividade
da cobrança do seguro.
A ação, portanto, é parcialmente procedente,
realizando-se a evolução das parcelas em liquidação de sentença, com a
exclusão do valor relativo ao seguro.
Como os demais pedidos da petição inicial são
improcedentes, reconhece-se a sucumbência em maior parte do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-51.2020.8.26.0100 -Voto no
7
que arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados na sentença (suspensa a exigibilidade por ser
beneficiário da gratuidade processual).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator